Tribunal: TJES
Processo: 0000508-56.2005.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000508-56.2005.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEY GOMES LIBANIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – REJEITADA – MENOR PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – INOCORRÊNCIA - PENA-BASE - MANTIDA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CONFISSÃO QUALIFICADA - RECONHECIDA – REDUÇÃO DA PENA - ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Precluso o direito da defesa de arguir a nulidade do julgamento por falta de quesitação de tese defensiva, ao não impugnar os quesitos elaborados pelo Magistrado em momento oportuno, ou seja, antes da votação pelos jurados. Precedentes do STJ.

2. Comprovado que a participação do apelante foi relevante para a execução do delito, resta impossibilita a a aplicação do artigo 29, § 1º, do CP.

3. Existindo elementos concretos nos autos que permitam desfavorecer 3 (três) circunstâncias judiciais, a exasperação da pena-base do crime de homicídio qualificado deve ser mantida, uma vez que já firmado o entendimento de que tais circunstâncias devem ser analisadas caso a caso, verificando-se a gravidade concreta do crime.

4. Reconhecendo-se a atenuante da confissão, a reprimenda definitiva do apelante, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena, deve ser redimensionada para 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado.

5. A
hipossuficiência de recursos financeiros não impede que o réu seja condenado em tal ônus, uma vez que o art. 804, do CPP, é expresso em determinar que "
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
", não podendo o juiz prolator da decisão se eximir de assim fazê-lo.
Não bastasse, o acusado, inclusive nesta fase processual, está assistido por advogado particular.

6. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000508-56.2005.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDINEY GOMES LIBANIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A, DEO MORAES DIAS - ES25021, TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa suscitou preliminar de nulidade do julgamento, por não submissão de tese defensiva ao Conselho de Sentença, que passo a analisar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – NÃO SUBMISSÃO DA TESE DE MENOR PARTICIPAÇÃO DO APELANTE

Argumenta a defesa que embora tenha sustentado a tese de menor participação do apelante na prática do delito, esta não foi quesitada, de modo que o Conselho de Sentença não teve a oportunidade de decidir a respeito.

Ao apreciar a Ata da sessão do Júri em questão, verifica-se que a defesa apresentou insurgência quanto à não apreciação da referida tese, após a votação dos jurados, não tendo impugnado os quesitos elaborados pelo Magistrado com base na denúncia em momento oportuno.

Assim, precluso o direito de arguir tal nulidade, nos termos do artigo 571, VIII, do CPP. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do c. STJ, vejamos:

[...] 7. Não tendo a defesa impugnado os quesitos elaborados e lidos pelo juiz presidente ao final dos debates, incabível a arguição de nulidade, porque preclusa a referida faculdade processual, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. (AgRg no AREsp n. 2.320.685/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 30/10/2023.)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 26 de dezembro de 2004, no bairro Itaputera, em Aracruz, o ora apelante e o acusado Higor Nunes de Jesus, em comunhão de designo e imbuídos de
animus necandi
, executaram a vítima Manoel Messias dos Santos.

Consta que no dia dos fato, os acusados estavam próximos ao cemitério existente no bairro, quando ao virem a vítima, a abordaram, levando-a para uma mata próxima, local em que amarraram seus braços e pernas e, após a agredirem com tapas e socos na cabeça e nuca, deram-lhe uma coronhada e, em seguida, efetuaram dois disparo de arma de fogo, que ceifaram-lhe a vida.

Verifica-se, que o acusado não se insurge quanto à materialidade e a autoria do crime, restringindo seu pedido ao reconhecimento da circunstância do artigo 29, do CP e das atenuantes da confissão e da menoridade, bem como redução da pena ao mínimo legal e da multa.

Assim, passo à apreciação do pedido do réu me restringindo a matéria aventada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que dispõe: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

Dito isso, quanto à alegação de que o apelante de que teria tido uma menor participação da execução do crime (art. 29, § 1º, do CP), não verifico que lhe caiba razão, pois é possível depreender das provas dos autos, inclusive da sua confissão, que colaborou para que a vítima fosse levada para a mata, bem como para que essa fosse amarrada pelas mãos e pelo pés, agredindo-a com tapas e socos na cabeça.

Assim, ainda que não tivesse a intenção de matar o ofendido e, eventualmente, não tenha realizado os disparos que ceifaram sua vida, resta evidenciado que a sua participação foi relevante para a execução do delito, o que impossibilita a aplicação do artigo 29, § 1º, do CP), senão vejamos:

[...] 2. Evidenciada a participação relevante dos réus, fica afastada a possibilidade de aplicação do art. 29, § 1º, do CP. (STJ, AgRg no HC n. 766.713/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/3/2023).

Em relação ao reconhecimento da atenuante da menoridade, padece o apelante de interesse, uma vez que o Magistrado a aplicou na sentença. Já quanto a da confissão, razão assiste ao réu, posto que, embora tenha negado que matou a vítima e que sequer tinha essa intenção, reconheceu que ajudou a levar o ofendido para a mata, ajudou a amarrá-lo e o agrediu, ensejando a redução da reprimenda intermediária, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 27/11/2023).

Quanto ao pedido de redução da sanção básica ao mínimo legal, razão não cabe ao réu. Isso porque, ao exasperar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes e das consequências, o Magistrado utilizou de elementos concreto existentes nos autos.

Considerando que a reprimenda em abstrato do homicídio qualificado foi fixada pelo legislador entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, a pena base imposta ao acusado, de 20 (vinte) anos e 9 (nove) meses de reclusão, atende ao princípio da razoabilidade, ressaltando-se que já está firmado o entendimento de que tais circunstâncias, devem ser analisadas caso a caso, verificando-se a gravidade concreta do crime (AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 17.12.2021 – grifo nosso).

Reconhecidas em favor do réu, portanto, as atenuantes da menoridade e da confissão e, fixado o entendimento pela Sexta Turma do c. STJ, de que cada agravante ou atenuante deve equivaler a 1/6 (um sexto) da pena base (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021), a reprimenda definitiva do apelante, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição, deve ser redimensionada para 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado.

Quanto ao pedido do réu de isenção do pagamento das custas processuais, tenho que razão não lhe assiste, pois a hipossuficiência de recursos financeiros não impede que seja condenado em tal ônus, uma vez que o art. 804, do CPP, é expresso em determinar que "
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
", não podendo o juiz prolator da decisão se eximir de assim fazê-lo.
Não bastasse, o acusado, inclusive nesta fase processual, está assistido por advogado particular.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena para 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho a relatoria.